Tribunal: TJBA
Processo: 0554951-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0554951-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. RECORRENTE. TITULARIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. EVIDENCIAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. APELANTE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária e apelação nº 0500025-54.2019.805.0137, da Comarca de Jacobina, remetidos pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela Comarca, sendo interessadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador, data registrada no sistema.